Tribunal: TJDFT
Processo: 0725622-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL. INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS. MULTA DE MORA (CLÁUSULA PENAL). REDUÇÃO PARA 2%. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso se o apelado não declinou quaisquer fundamentos que embasem referido pedido.
2. “A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável” (REsp 1176440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, Dje 04/10/2013). 2.1. Hipótese em que documentos juntados extemporaneamente em sede recursal não são novos nos termos do art. 435, CPC, tampouco informado eventual justo motivo de não apresentação anterior em tempo e modo. Podem, no entanto, ser admitidos, pois não se vislumbra má-fé na juntada, nem intuito de surpreender a parte contrária, nem ocultação proposital. Além disto, efetivamente exercido o contraditório pela parte apelada. Ademais, documentação acostada que pouco acrescenta ao acervo probatório já constante dos autos.
3. Prestados integralmente os serviços advocatícios contratados, o que abrangeu todos os atos processuais até a prolação da sentença (pela qual julgados procedentes os pedidos e que transitou em julgado sem recurso), não há que se falar em redução do valor a ser pago por honorários contratuais para 1/3 (um terço) sob justificativa de necessidade de observância de alegada proporcionalidade pelos serviços prestados.
4. Em sede de cláusula penal constante em contrato, redução em sentença da multa de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor de cada parcela devida e não adimplida. Redução suficientemente justificada, não há que se falar em possibilidade de redução maior.
5. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.